Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-21.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007929-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - CPF: 185.061.898-45 (ADVOGADO), SEBASTIAO EUGENIO GIACON - CPF: 029.288.068-57 (AGRAVANTE), LUIZ SERGIO GIACON - CPF: 827.069.728-15 (AGRAVANTE), ANTONIO CELIO GIACON - CPF: 827.069.648-04 (AGRAVANTE), JOSE DORIVAL SALARO - CPF: 335.466.658-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

2. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão é a medida cabível.

3. ”É vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau, ainda que de ordem pública, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (N.U 1017339-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): SEBASTIAO EUGENIO GIACON E OUTROS

AGRAVADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIAO EUGENIO GIACON E OUTROS
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, M.M. Juiz Cláudia Anffe Nunes da Cunha, que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Ambiental n. 1002405-24.2021.8.11.0050 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, qual seja, a suspensão da multa ambiental discutida na execução fiscal n. 0000951-07.2013.8.11.0050.

Os Agravantes esclarecem que também ajuizaram uma Ação Anulatória n.º 1002425-15.2021.8.11.0050, distribuída por dependência aos autos da Execução Fiscal n.º 0000015-45.2014.8.11.0050, em trâmite perante a Primeira Vara de Campo Novo do Parecis, distribuída posteriormente à ação anulatória que resultou neste Agravo de Instrumento.

Informam que as ações anulatórias e as respectivas execuções fiscais possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a nulidade dos Autos de Infração nºs. 101.786 e 101.787, que foram lavrados sobre a mesma área e com a mesma identidade de partes, sendo que o juízo da Primeira Vara de Campo Novo do Parecis, com fundamento no art. 55 do CPC, reconheceu a conexão entre a ação anulatória n. 1002405-24.2021.8.11.0050 e a ação anulatória n. 1002425-15.2021.8.11.0050.

Afirmam que o juízo de origem não se atentou quanto à conexão proferida nos autos da ação anulatória n. 1002425-15.2021.8.11.0050, cujos autos digitais já foram transferidos para a Segunda Vara de Campo Novo do Parecis, para ser julgado em conjunto com a ação anulatória n. 1002405-24.2021.8.11.0050, deixando de apresentar qualquer decisão em relação a outra ação conexa.

Dizem que, o julgamento deste agravo de instrumento deve abranger não só a parcial reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória n. 1002405-24.2021.8.11.0050, mas que se estenda o julgamento aos autos da ação anulatória n. 1002425- 15.2021.8.11.0050, em razão da conexão decretada.

Quanto ao pedido de liminar, asseguram acerca da possibilidade de suspensão da multa ambiental por meio da concessão de liminar, independentemente de depósito integral em dinheiro e, ainda, que, por serem beneficiários da justiça gratuita estão dispensados do depósito.

Asseveram que a probabilidade do direito se encontra presente, pois o Auto de Infração n.º 101.787, bem como o respectivo procedimento administrativo, inscrição em dívida ativa e execução fiscal, foram propostos em face da pessoa errada, Sr. Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa, quando em verdade deveriam ter sido propostos em face dos agravantes, uma vez que na época em que tais autos de infração foram expedidos, o Sr. Ubiratan já não era mais o proprietário do imóvel, mas, sim, os Agravantes, conforme cópia do contrato de compra e venda de 8-7-2003, averbado na matrícula do imóvel.

Discorrem acerca da decadência para cobrança da multa ambiental e da nulidade desta, pois possui caráter confiscatório.

Aduzem que o perigo da demora se encontra presente no fato de que os a gravantes promoveram a adjudicação do imóvel em que ocorreu a suposta infração ambiental, em negócio realizado para saldar execuções de título executivo extrajudicial em favor de Marcelo Palomo e Lucinéia Rossato Palomo, sendo a mencionada adjudicação averbada na matrícula do imóvel, porém, até a presente data, referida adjudicação não pode ser concluída devido às execuções de multa ambiental, objeto da ação anulatória de origem, motivo pelo qual se faz necessário o deferimento liminar da tutela de urgência para suspensão da execução fiscal ora pleiteada.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, requerendo o seguinte: “
b)
seja acolhida a preliminar arguida, para que o julgamento deste Agravo de Instrumento abranja não só a parcial reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória n.º 1002405-24.2021.8.11.0050, objeto deste Agravo de Instrumento, mas que estenda ao julgamento aos autos da Ação Anulatória n.º 1002425-15.2021.8.11.0050, em razão da conexão decretada;
c)
seja integralmente provido o agravo de instrumento ora interposto para reformar parcialmente a decisão interlocutória de id. 80160344, no sentido de que seja deferida liminarmente “inaudita altera pars” a tutela provisória de urgência pleiteada, para suspender até decisão final, a cobrança da multa ambiental objeto da Execução Fiscal n. 0000951-07.2013.8.11.0050, vez que presentes todos os requisitos autorizadores do deferimento de mencionada tutela provisória de urgência, não sendo necessário o depósito do valor integral do débito, ante a flagrante nulidade do Auto de Infração n.º 101787 e respectivo processo administrativo com inscrição em dívida ativa, vez que emitidos contra pessoa errada, havendo nulidade decorrente de ilegitimidade de parte passiva, bem como pelo fato do crédito executado estar fulminado pelo instituto da decadência e o valor de tal multa ser extremamente exorbitante, com caráter de confisco, o que é vedado nos termos do comando constitucional previsto no art.150, IV da Constituição Federal, estando demonstrado o perigo de dano ou o risco útil ao processo e,
d)
Subsidiariamente, caso não acolhido por Vossas Excelências o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de medida liminar em sede de tutela provisória de urgência, requerem seja o crédito ora discutido suspenso por meio de Fiança Bancária, ou Seguro Garantia do valor atualizado do débito, ou ainda por meio de transação nos autos de referida Execução Fiscal, conforme autoriza o disposto no art.171 do CTN combinado com o disposto no art.840 a 850 do Código Civil, com concessão de prazo hábil para que os agravantes tomem as medidas necessárias para a obtenção de mencionados instrumentos financeiros a fim de possibilitar a suspensão da exigibilidade das multas ambientais nas respectivas Execuções Fiscais.

O efeito ativo foi indeferido, em decisão proferida pela relatora originária em id. 126161734.

Contrarrazões no id. 130035206.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 130886189.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, T
rata-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIAO EUGENIO GIACON E OUTROS
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, M.M. Juiz Cláudia Anffe Nunes da Cunha, que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Ambiental n. 1002405-24.2021.8.11.0050 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, qual seja, a suspensão da multa ambiental discutida na execução fiscal n. 0000951-07.2013.8.11.0050.

Ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada a ação anulatória de n. 1002405-24.2021.8.11.0050 por
Sebastião Egenio Giacon, Luiz Sergio Giacon, Antonio Célio Giacon
e
José Dorival Salaro
em face do Estado de Mato Grosso, com pleito de tutela de urgência para suspender a multa ambiental discutida na execução fiscal n. 0000951-07.2013.8.11.0050 até o deslinde final da presente ação, atribuindo à causa o valor de R$ 259.542,09 (duzentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e quarenta e dois reais e nove centavos).

O juízo de origem indeferiu o pleito liminar, sob a seguinte fundamentação:

“Nessa toada, analisando minuciosamente os autos, entendo que o pedido de tutela antecipada de urgência não merece acolhimento face a inexistência dos requisitos legais para a sua concessão.

Explico:

Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que teve qualquer ilegalidade na atuação e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da parte autora, de modo que é mais prudente aguardar a instrução processual, para melhor esclarecimento dos fatos.

Além disso, não há nos autos prestação de caução, em dinheiro, para que a exigibilidade do débito impugnado seja suspenso, conforme prevê o artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional.

Sobre a impossibilidade de suspensão do crédito não tributário em razão da ausência de caução, trago a colação dos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON/MT – SANÇÃO DECORRENTE DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DA MULTA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO. O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve-se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e à ampla defesa. A apresentação de apólice de seguro-garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito decorrente da multa aplicada pelo PROCON/MT. (N.U 1018384-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN – RECURSO PROVIDO. A apresentação de seguro garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia. (N.U 1009228-72.2018.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE 24/07/2020).

Assim, após análise aos autos, percebe-se, que não há pedido subsidiário para oferta de caução a fim de garantir o Juízo acerca do débito discutido, por esta razão, saliento que para a suspensão da multa ambiental necessário se faz o depósito integral em dinheiro, nos termos do verbete nº 112, do STJ, in verbis:

“Súmula nº 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem como de apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), INDEFIRO a medida pleiteada.” (id. 80160344 dos autos principais)

Irresignados, as partes agravantes interpuseram o presente recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que assiste parcial razão ao agravante.

Em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Na espécie, o
cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da execução fiscal de n. 1002405-24.2021.8.11.0050, na qual é discutida a multa ambiental, no valor original de R$ 223.873,65 (duzentos e vinte e três mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), referente a um suposto desmatamento de área de reserva legal.

De início, no tocante à alegação de que o presente agravo de instrumento deve abranger não só a reforma da decisão proferida na ação anulatória n. 1002405-24.2021.8.11.0050, mas também estender os efeitos à ação anulatória de n. 1002425-15.2021.8.11.0050 em razão da conexão, tenho que o pedido não encontra qualquer guarida.

Ora, as partes agravantes ajuizaram duas ações anulatórias, as quais discutem execuções fiscais distintas. O presente agravo de instrumento refere-se à ação anulatória nº. 1002405-24.2021.8.11.0050, visando a suspensão da execução fiscal n. 0000951-07.2013.8.11.0050 (CDA n. 20131522), enquanto a segunda ação anulatória n. 1002425-15.2021.8.11.0050 discute outra execução fiscal de n. 0000015-45.2014.8.11.0050 (CDA n. 20134036).

Nessa perspectiva, o presente agravo de instrumento somente pode discutir a presente decisão agravada, na qual se pretendia apenas a discussão da multa ambiental cobrada na execução fiscal de n. 0000951-07.2013.8.11.0050.

Ademais, posteriormente ao presente recurso, já houve o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na segunda ação anulatória, inclusive com a interposição do agravo de instrumento de n. 1025226-41.2022.8.11.0000, cujo mérito já foi julgado de forma desfavorável às partes agravantes em acórdão proferido em 02/05/2023.

Superada essa questão, em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade de direito arguida pelas partes agravantes está amparada nas seguintes premissas: 1) a execução fiscal foi proposta em face de pessoa errada, qual seja, o Sr. Ubiratan Luiz Coutinho Correa, quando em verdade deveria ter sido proposta em face das partes agravantes, pois aquele já não era mais proprietário do imóvel, conforme cópia do contrato de compra e venda de 08/07/2003 e averbado na matrícula do imóvel; 2) da decadência para cobrança da multa ambiental; 3) do caráter confiscatório da multa.

No caso, verifica-se que as partes agravantes pretendem a suspensão de execução fiscal em que não figuram na execução fiscal ou mesmo na CDA executada.

Em primeiro momento, verifica-se que o contrato de compra e venda entre as partes somente foi registrado em cartório em 09/09/2005, ao passo que a compra e venda foi averbada na matrícula apenas em 29/11/2005, ao passo que a infração se refere à desmatamento em área de reserva legal conforme imagem de satélite no ano de 2005.

Somado a isso, o senhor Ubiratan Luiz Coutinho Correa apresentou defesa no processo administrativo, ocasião em que se denominou proprietário e argumentou, inclusive, ter feito o desmatamento, de maneira que, nesta esfera de cognição sumária, mostra-se legítima a autuação contra aquele executado.

No tocante aos institutos da decadência e do caráter confiscatório da multa, percebe-se que não foram enfrentados pelo juízo de origem, razão pela qual não cabe a este Tribunal se pronunciar, sob pena de supressão de instância.

Em igual perspectiva, quanto ao pedido subsidiário para que o crédito seja suspenso por meio de fiança ou seguro garantia, não houve tal pedido na inicial e, por isso, tal questão não foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau, de modo deve o pedido ser submetido primeiramente a ele, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau, ainda que de ordem pública, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nos termos do artigo, 17, §6º-Bº, da Lei 8.429/92, o Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo.

Presentes indícios, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se imprescindível a instrução probatória e o regular processamento do feito.

Estando a petição inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem. Inteligência do artigo 17, §7º, da Lei de Improbidade.

Recurso desprovido. (N.U 1017339-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Logo, não demonstrada a probabilidade do direito, a manutenção do indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.

Nesse sentido, é também o entendimento deste Tribunal de Justiça, como se vê:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – MULTA AMBIENTAL – PRETENSÃO DE BAIXA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (cda) – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 300 DO CPC ESTEJAM PRESENTES DE FORMA CUMULATIVA, DEVENDO CONSTAR DOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO SE VERIFICOU NA ESPÉCIE.

2. AUSENTES UM DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NO CASO VERTENTE, QUAL SEJA, O PERIGO DE DANO, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA AFETA A BAIXA DA CDA EM QUESTÃO, MORMENTE SE DIANTE DO CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA, HÁ PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS SEUS EFEITOS, NA FORMA DO ART. 300, §3º, DO CPC.

(N.U 1022359-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SUSPENSÃO DO CORTE DE ÁRVORES EM OBRA PÚBLICA - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PARTE NESTE SODALÍCIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE SIGNIFICATIVA AO MEIO AMBIENTE - ÁRVORES NECESSÁRIAS À FINALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS JÁ INICIADAS - RISCO DE PERICULUMIN IN MORA INVERSO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL.

1. No agravo de instrumento é permitida apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada, sendo vedada a imersão no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, para que a tutela jurisdicional seja eficiente e alcance a sua finalidade, atuando de forma precaucional, de modo a evitar que a lesão se perpetue, ou seja, resguardando-se o meio ambiente contra qualquer tipo de ameaça.

3. A análise da situação concreta, aliada aos documentos instruidores do recurso, permitem concluir que embora já cortadas cerca de 141 árvores, a suspensão do corte de mais 10 árvores, necessárias à finalização de obra pública evidencia o chamado “periculum in mora” inverso, diante da paralisação de obra de infraestrutura urbana de grande vulto já iniciadas, sob pena de outros prejuízos reflexos à população local.

4. Para a concessão de tutela de urgência, devem se fazer presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Ausentes quaisquer destes, é de ser mantida a decisão que, em sede recursal, suspendeu a liminar deferida pelo juízo de origem.

5. Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1013623-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023